Tribunal: STF
Processo: HC 226676
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de José Carlos Nicolau Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 796.059/SP. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 46 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mas, de ofício, readequou a pena de multa para 22 dias-multa. 



    Foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça aduzindo que não foi considerada a circunstância atenuante do art. 65 do CP, visto que houve confissão espontânea do paciente. Entretanto, o remédio constitucional pleiteado restou infrutífero.



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal, pugnando pela redução imediata da pena do paciente.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    Colhe-se dos autos que, em sentença, foi afastada a hipótese de atenuante por confissão, visto que a confissão do paciente foi apenas parcial (eDOC 3, p. 7):



    “Afasta-se, dessa forma, a benesse que resultasse da atenuante genérica da confissão em relação aos corréus José Carlos e Geidson, justificada a redução somente à frente de arrependimentos sinceros e que demonstre a espontaneidade comprometida com a apuração dos fatos com ampla conformidade à verdade real efetivamente apurada, o que não ocorreu nas hipóteses versadas pelos acusados últimos citados.”



    No acórdão, proferido em sede de apelação, concluiu-se que o réu não faria jus à benesse (eDOC 2, p. 15):



    “Escorreito o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que tal circunstância só pode ser reconhecida como atenuante quando se opera de forma completa e movida por um motivo moral, o que não se verifica no presente caso. O acusado Geidson confirmou a subtração, mas tentou fazer crer que Alexandro não havia participado do crime, enquanto José Carlos negou ter abordado a vítima, também na tentativa de esquivar-se de responsabilização.” 



    Para esclarecer-se o caso sub judice, é imprescindível a releitura do interrogatório do paciente em fase policial (eDOC 4, p. 5):



    “Que, hoje pela manhã, juntamente de seu amigo Geidson, contrataram os serviços de carreto, de um conhecido, chamado Alexandro Rodrigues Pereira, para transportar sucata que seria retirada no bairro do Tatuapé; Que, quando passavam pela rua Bom Jesus, Geidson pediu para Alexandro parar o carro, momento que Geidson e o interrogando desembarcaram e se aproximaram da vítima, tendo Geidson puxado sua bolsa, a qual veio a desequilibar e cair no chão, momento que Geidson subtraiu sua bolsa e ambos fugiram para o carro de Alexandro, fugindo todos do local; Que, quando trafegavam pela Avenida Vereador Abel Ferreira, foram abordados por policiais militares, sendo todos conduzidos até esta unidade policial” 



    Em sentença, foi exposto que dois dos réus confessaram a autoria do crime, incluindo o paciente (eDOC 3, p. 3):



    “Na condução do auto estava o corréu Alexandro Rodrigues Pereira e, no banco do passageiro, estava o corréu Geidson. Por haver apenas a cabine, o corréu José Carlos se mantinha na parte de trás, a caçamba da caminhonete e, indagados, os acusados Geidson e José Carlos admitiam terem sido autores do roubo, ao contrário do corréu Alexandro que se mostrava muito confuso ao ser indagado pelos depoentes por qual justificativa não soubesse do roubo. Só se limitava a dizer que havia dado uma carona aos demais e que não participara de nada.” 



    Como se vê, o paciente admitiu a conduta criminosa e a sentença serviu-se dessa confissão.



    Para melhor ventilar os fundamentos, destaco excerto da obra de Celso Delmanto, citando Luiz Carlos Betanho, no qual traduz o julgado:



    “Luiz Carlos Betanho sustenta que ‘confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude’ (RT 683/281)” (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; JUNIOR, Roberto D.; et al. Código penal comentado. Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786555593914)



    Ademais, já assentou esse Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO DA CONFISSÃO PARA REFORÇAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. DIREITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A criação de injustificados embaraços para sonegar do acusado a sanção premial da atenuante é, de certa forma, assumir perante ele reação de deslealdade (esse vívido conteúdo do princípio que, na cabeça do art. 37 da Constituição, toma o explícito nome de moralidade). Isso, é claro, naquelas situações em que as declarações prestadas perante a autoridade policial ou perante o magistrado de primeiro grau embasam a condenação (em conjunto com as provas produzidas sob o contraditório). 2. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação se apoiaram nas declarações do paciente para assentar a sua responsabilidade criminal. Sem que se promovesse a devida redução da pena pela atenuante da confissão. 3. Ordem concedida”. (HC10.9928, rel. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 14.6.2012)



     Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que o juízo de origem refaça a dosimetria, com o reconhecimento da atenuante pela confissão. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente